Tribunal: CARF
Processo: 10070.000212/99-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: PLENO DA CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / Pleno / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA ACIMA DE 0,5%. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
Para a contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo feito com base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as regras do CTN, e ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). A declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito, portanto, não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo de prescrição em curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já prescritos. Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
Quanto aos prazos prescricionais do CTN, a Súmula CARF no 91, embasada em decisão do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE no 566.621), fixa que "ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador". Como o pedido de restituição foi apresentado em 09/02/1999, não estão alcançados pela prescrição os fatos geradores ocorridos entre setembro de 1999 e janeiro de 1992.

Inteiro teor:
CSRF-PL
CSRF-PL Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10070.000212/99-49 Recurso
Recurso
Extraordinário Acórdão no
Acórdão no
9900-001.038 – CSRF / Pleno Sessão de
Sessão de
6 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
DISTAC DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM
BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF.
FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA ACIMA DE 0,5%. PRAZO
PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
Para a contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo
feito com base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as
regras do CTN, e ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de norma
de direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante
para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). A
declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito,
portanto, não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo
de prescrição em curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já
prescritos. Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A
declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”.
Quanto aos prazos prescricionais do CTN, a Súmula CARF no 91, embasada em
decisão do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE no 566.621), fixa que
"ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador". Como o pedido de
restituição foi apresentado em 09/02/1999, não estão alcançados pela prescrição os
fatos geradores ocorridos entre setembro de 1999 e janeiro de 1992.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Extraordinário e, no mérito, negar-lhe provimento com retorno dos autos à Unidade de
Origem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000212/99-49
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9900-001.038 - CSRF/Pleno
Processo no 10070.000212/99-49

(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO - Presidente
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob, Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado(a)), Maria Helena Cotta Cardozo, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Possas, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rego (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre
Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Eduardo Dornelas Souza.
Relatório
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 03-05.708, na sessão de 17 de
junho de 2008, no qual foi negado provimento ao recurso especial por ela interposto.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
Pedido de Restituição: 09/02/1999
FINSOCIAL. PEDIDO.DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - O direito de se
pleitear o reconhecimento de crédito com o conseqüente pedido de
restituição/compensação, perante a autoridade administrativa, de tributo pago em
virtude de lei que tenha sido declarada inconstitucional, somente surge com a
declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em ação direta, ou com a suspensão, pelo
Senado Federal, da lei declarada inconstitucional, na via indireta. Por esta via, o termo a
quo para o pedido de restituição começa a contar da data da publicação da MP n°. 1.110
em 31/08/95 - p. 013397, posto que foi o primeiro ato emanado do Poder Executivo a
reconhecer o caráter indevido do recolhimento do Finsocial à aliquota superior a 0,5%.
PRECEDENTES: AC. CSRF/03-04.227, 301-31.406, 301-31404 e 301-31.321.
Recurso especial negado.
O litígio decorreu de pedido de restituição de Contribuição ao FINSOCIAL
recolhida entre 03/10/1989 e 20/02/1992, apresentado em 09/02/1999 (e-fl. 3) e cumulado com
pedidos de compensação datados de 09/02/1999 a 12/11/1999 (e-fls. 5, 156, 194, 198, 203, 205,
206, 209, 211, 213 e 214), indeferidos em razão de o pleito ter se verificado depois de 5 (cinco)
anos da data de extinção do crédito tributário (e-fl. 216/217).
Cientificada da decisão em 19/12/2001 (e-fl. 219), a Contribuinte manifestou sua
inconformidade, alcançando novo indeferimento em 1a instância de julgamento (e-fls. 233/238).
Em sede de recurso voluntário, porém, afastou-se a prescrição sob o entendimento de que o
termo inicial do prazo seria 31/08/1995, data do primeiro ato emanado do Poder Executivo a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9900-001.038 - CSRF/Pleno
Processo no 10070.000212/99-49

reconhecer o caráter indevido do recolhimento do Finsocial à alíquota superior a 0,5%
expirando em 31/08/00, conforme Acórdão no 301-32.828 às e-fls. 262/267. Seguiu-se, então, o
recurso especial fazendário ao qual foi negado provimento no Acórdão no 03-05.708,
reafirmando-se a data de 31/08/1995 como termo inicial do prazo prescricional (e-fls. 312/317).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 19/05/2009 (e-fl. 320), mas
há registro de sua ciência em 05/06/2009 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 08/06/2009 (e-fl. 333), veiculando o recurso extraordinário de e-fls. 321/331,
no qual a Fazenda aponta divergência em face do Acórdão CSRF/04-00.810, reconhecida no
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 334/335, do qual se extrai:
O recurso deve ser processado em observância ao art. 4o, da Portaria MF no 256/2009,
que aprovou o atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e assim dispõe (redação dada pela Portaria MF no 446/2009):
[...]
A matéria recorrida alcança o prazo para repetição/compensação de tributos, sendo que
o acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:
[...]
A Recorrente aponta como paradigma o Acórdão CSRF/04-00.810, de 03/03/2008, que
na questão em debate traz como ementa:
[...]
Pois bem, na análise da decisão e dos fundamentos dos arestos confrontados, verifica-se
que a divergência está patente: a forma de contagem do prazo na decisão recorrida
extrapola 5 (cinco) anos do pagamento, já no acórdão paradigma este prazo é rígido,
“sendo irrelevante que o indébito tenha por fundamento inconstitucionalidade ou
simples erro”.
Caracterizado o dissídio jurisprudencial, DOU seguimento ao recurso extraordinário,
devendo ser assegurado ao sujeito passivo oferecer contrarrazões, no prazo de quinze
dias da ciência deste Despacho.
Encaminhe-se os autos à DERAT/Rio de Janeiro/RJ, para ciência a(o) contribuinte do
acórdão CSRF/03-05708, do Recurso Extraordinário e deste Despacho. A seguir,
retorne-se o processo ao CARF, para encaminhamento a ASTEJ e inclusão em pauta do
Pleno da CSRF. (destaque do original)
A PGFN argumenta que, na forma dos arts. 165, inciso I e 168, inciso I, ambos do
CTN, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição total ou parcial de tributo pago
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção
do crédito tributário. Invoca o Ato Declaratório SRF no 96/1999, afirma seu caráter vinculante
da administração tributária, a partir de sua publicação, conforme arts. 100, inciso I e 103, inciso
I, ambos do CTN. Observa que referido ato reflete a inteligência dos arts. 165, inciso I c/c 168,
inciso I, e 156, inciso I, todos do CTN, não se revelando correta a posição da decisão recorrida
de aplicar ao caso o teor do Parecer COSIT no 58/98, em razão do pedido de repetição ter sido
formalizado antes da edição do AD SRF no 96/1999, inclusive porque referido parecer não tem o
efeito de substituir a força cogente das normas citadas do CTN. Acrescenta que não há nada que
justifique ser considerada a data da publicação da Medida Provisória n. 1.110/95 o termo
inicial da contagem do prazo para se pleitear a restituição do FINSOCIAL, pois referido ato
simplesmente autorizou as providências a serem adotadas pelo Poder Executivo, no sentido de
amoldar-se à declaração de inconstitucionalidade, no tocante aos créditos tributários ainda não
definitivamente constituídos. Reporta a prevalência da lei complementar no estabelecimento de
normas gerais de prescrição e decadência, e conclui que se existe norma legal dispondo sobre a
matéria, não tem cabimento este Conselho administrativo negar-lhe vigência para, assumindo a
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9900-001.038 - CSRF/Pleno
Processo no 10070.000212/99-49

função legislativa, usurpar de sua competência e criar um termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
Prossegue defendendo que, no momento em que foi recolhido indevidamente o
tributo, no outro dia o contribuinte já poderia ter buscado a guarida do Poder Judiciário para
pleitear a restituição dos valores, não tendo nem que aguardar decisão da Colenda Suprema
Corte para tal fim, conforme princípio da actio nata. Menciona, ainda, que a interpretação
defendida encontra amparo, também, no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, cuja aplicação
a ato ou fato pretérito se dá em razão de sua natureza expressamente interpretativa. Cita doutrina
e jurisprudência em favor de seu entendimento.
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja
declarada a prescrição da pretensão da contribuinte de pleitear a restituição do indébito
decorrente do FINSOCIAL, porquanto foram ultrapassados mais de 5 anos da data da extinção
do crédito tributário (pagamento) sem que fosse exercida a referida pretensão.
Os autos retornaram à Unidade de Origem e a Contribuinte foi intimada a
apresentar escrituração e documentos comprobatórios do indébito, em face do afastamento da
prescrição pelo CARF (e-fls. 337/354). Na sequência, a Contribuinte foi intimada em 11/01/2021
do acórdão recorrido e do recurso extraordinário admitido (e-fls. 379/382), mas não apresentou
contrarrazões.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso extraordinário da PGFN - Admissibilidade
O recurso extraordinário da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente Substituto do CARF, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no
9.784, de 1999.
Recurso extraordinário da PGFN - Mérito
A inadmissibilidade da contagem do prazo prescricional a partir da declaração de
inconstitucionalidade de norma instituidora de tributo também foi afirmada, à unanimidade, pelo
Pleno desta Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9900-001.0011, cujo voto
condutor do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, a seguir transcrito, é aqui adotado como
razões de decidir:
A linha de interpretação adotada pelo acórdão recorrido não traz questões apenas em
relação à simples definição do marco temporal para o início da contagem da prescrição.
O que essa interpretação também faz é tornar sem efeito os prazos de prescrição
previstos no CTN, para que a possibilidade de repetição de indébito se estenda
indefinidamente em relação ao passado.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Marcos Aurélio Pereira Valadão,
Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Demetrius Nichele Macei
(suplente convocado em substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Heitor de Souza Lima Junior,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Gerson Macedo
Guerra, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Júlio César Alves Ramos, Tatiana Midori
Migiyama, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran, Andrada Marcio Canuto Natal, Demes Brito,
Charles Mayer de Castro Souza, Rodrigo da Costa Possas (Presidente em exercício do CARF).
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9900-001.038 - CSRF/Pleno
Processo no 10070.000212/99-49

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por algum tempo, editou decisões que,
examinando indébito decorrente de pagamento feito com base em norma declarada
inconstitucional, afastavam os prazos para repetição de indébito previstos no Código
Tributário Nacional (p/ ex., REsp no 534.986-SC, de 04/11/2003), o que reforçava a tese
sustentada pelo acórdão recorrido, no sentido de que a possibilidade de repetição de
indébito, nesses casos, não tem nenhum limite em relação ao passado.
Contudo, o STJ revisou a sua jurisprudência, e passou a entender que, nesse mesmo tipo
de situação, os prazos para repetição de indébito previstos no Código Tributário
Nacional devem ser aplicados, tanto no caso de a inconstitucionalidade ser decretada no
controle concentrado, quanto no caso de ser decretada no controle difuso.
É importante transcrever a ementa e o voto do julgamento do REsp no 1.110.578-SP,
exarado em 12/05/2010 na sistemática do art. 543-C do CPC:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TAXA
DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRIBUTO
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera
extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a
teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
(Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009;
AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no
REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU
21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de
contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício. (Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2004, DJ 04/06/2007;
AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000,
pleiteando a repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos
exercícios de 1990 a 1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição,
porquanto transcorrido o lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo
pagamento do tributo e a da propositura da ação.
[...]
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Preliminarmente, preenchidos
os requisitos de admissibilidade do presente apelo, impõe-se o seu conhecimento.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9900-001.038 - CSRF/Pleno
Processo no 10070.000212/99-49

Versa a controvérsia acerca do termo inicial de contagem do prazo prescricional
para ajuizamento da ação de repetição de indébito relativo a tributo instituído
por lei municipal declarada inconstitucional, in casu, a lei instituidora da Taxa de
Iluminação Pública referente aos exercícios de 1990 a 1994, cuja declaração
de inconstitucionalidade, em sede de Ação Civil Pública, transitou em
julgado em 09/04/96 (fls. 825).
O Tribunal a quo entendeu que não seria hipótese de ocorrência da prescrição em
relação aos créditos tributários em tela, porquanto não decorrera mais de um
lustro entre o trânsito em julgado da decisão da ACP e a propositura da demanda.
Deveras, o presente tema - termo inicial do prazo prescricional para
ajuizamento da ação de repetição de indébito relativa a tributo declarado
inconstitucional - sofreu alterações ao longo do tempo, tendo a jurisprudência
desta Corte Superior adotado o entendimento de que o prazo prescricional
somente se iniciaria a partir do trânsito em julgado da declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (controle concentrado) ou
da publicação da Resolução do Senado Federal (controle difuso).
À guisa de exemplo, os seguintes precedentes:
[...]
Não obstante, a egrégia Primeira Seção deste colendo Superior Tribunal de
Justiça, houve por bem afastar, por maioria, a tese acima esposada, para adotar o
entendimento segundo o qual, para as hipóteses de devolução de tributos
lançados por homologação declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal, a prescrição do direito de pleitear a restituição se dá após expirado o
prazo de cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a
partir da homologação tácita, sendo despiciendo o fato de haver ou não
declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora pelo Supremo
Tribunal Federal, nem a suspensão da execução da lei por Resolução
expedida pelo Senado Federal (cf. Informativo de Jurisprudência do STJ no.
203, de 22 a 26 de março de 2004).
Confira-se a ementa do julgado:
[...]
Destarte, a partir de então, aplica-se a mesma ratio essendi em relação aos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, considerando-se como início do
prazo prescricional a data em que se considera extinto o crédito tributário,
qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto no
artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
Nesse sentido inúmeros julgados:
[...]
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso especial.
Porquanto tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao
procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil, determino, após a
publicação do acórdão, a comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros dessa
Colenda Primeira Seção, aos Tribunais Regionais Federais, bem como aos
Tribunais de Justiça dos Estados, com fins de cumprimento do disposto no
parágrafo 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil (arts. 5o, II, e 6o, da
Resolução 08/2008).
(grifos acrescidos)
Vê-se que o STJ, examinando situação semelhante à destes autos, decidiu pela
prescrição do direito creditório, em razão do lapso temporal transcorrido entre os
pagamentos e o pedido de restituição.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9900-001.038 - CSRF/Pleno
Processo no 10070.000212/99-49

O que é importante perceber é que para a contagem de prescrição de indébito decorrente
de pagamento de tributo feito com base em norma tida como inconstitucional, o STJ
atualmente aplica as regras do CTN, e ainda afirma que a declaração de
inconstitucionalidade de norma de direito tributário material, tanto no controle direto
como no difuso, é irrelevante para fins da contagem da prescrição do indébito.
A declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito, portanto,
não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo de prescrição em
curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já prescritos.
Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no
152/2016, esta Corte Administrativa deve reproduzir as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos artigos 543-B e 543-C do CPC.
Desse modo, a inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88
declarada pelo STF, acompanhada da Resolução no 49 do Senado Federal, de
10/10/1995, são aspectos que não devem influenciar a contagem do prazo prescricional
em questão.
Os prazos a serem aplicados para a contagem da prescrição são mesmo os previstos no
CTN, conforme a referida decisão do STJ, exarada na sistemática do art. 543-C do CPC.
E quanto aos prazos prescricionais do CTN, já há súmula do CARF, embasada em
decisão do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE 566.621), de que "ao pedido
de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador". Assim, estão mesmo prescritos os direitos
creditórios referentes aos fatos geradores ocorridos antes de 17/11/1988.
Desse modo, voto o sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
extraordinário da PGFN para fins de reconhecer a prescrição dos indébitos referentes
aos fatos geradores ocorridos antes de 17/11/1988, determinando o retorno dos autos à
unidade de origem para análise do pretenso direito creditório.
No presente caso, trata-se de pedido de restituição apresentado 09/02/1999,
reportando recolhimentos indevidos promovidos entre 03/10/1989 e 20/02/1992, pertinentes a
fatos geradores de setembro/1989 a janeiro/1992 (e-fl. 8). Assim, na forma da Súmula CARF no
91, tratando-se de pleito formulado antes de 9/06/2005, nenhuma parcela do crédito havia sido
alcançada pela prescrição, que somente se verificaria a partir setembro/1999.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso extraordinário da
PGFN, prevalecendo a conclusão do acórdão recorrido que manteve o afastamento da prescrição
e determinou o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de origem para exame de
mérito.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9900-001.038 - CSRF/Pleno
Processo no 10070.000212/99-49

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital